Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702295-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA DA SILVA LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Damiana da Silva Lima contra a decisão interlocutória (Id. 243462921) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0736424-54.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 243462921 dos autos do processo de origem): “A autora requer "A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o INAS-DF autorize e custeie, imediatamente, a Punção Articular Diagnóstica ou Terapêutica (Infiltração) com o medicamento SYNOLIS V-A para tratamento da artrose nos joelhos da Autora, nos exatos termos da prescrição médica". Reputo ausentes os requisitos a autorizarem a concessão da tutela de urgência. A respeito da probabilidade do direito, localizei Nota Técnica do NATJUS Nacional que não recomenda a utilização do medicamento para situação clínica semelhante à da autora: "De acordo com o Projeto Diretrizes para o tratamento da osteoartrite (artrose), a terapia medicamentosa de primeira escolha é o paracetamol ou dipirona (esta ultima como segunda opção), em pacientes com manifestação leve ou moderada. Em pacientes que apresentam quadro inflamatório evidente, podem ser indicados anti-inflamatórios como o ibuprofeno, naproxeno ou corticoides por via oral por tempo limitado como, prednisona, prednisolona e dexametasona, todos disponíveis no SUS. Derivados do ácido hialurônico têm sido usados para o tratamento de pacientes com osteoartrite, mas há evidências limitadas demonstrando benefícios. O uso de qualquer formulação de ácido hialurônico intra-articular não é amplamente recomendado e não deve ser usado rotineiramente devido à falta de evidências robustas que demonstrem benefícios clinicamente relevantes em relação ao placebo intra-articular . A evidência de estudos grandes, duplo-cegos e de alta qualidade indica que o ácido hialurônico intra-articular tem um benefício pequeno e clinicamente irrelevante em relação ao placebo intra-articular. Ademais, a medicação está associado a altos custos e potenciais efeitos colaterais, como surtos de dor e infecção articular, embora esta última seja uma complicação rara." No mais, não há no relatório médico de ID 242534719 qualquer indicação de urgência a justificar a concessão da tutela antecipatória. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74947550), em síntese, que a urgência do tratamento postulado encontra-se devidamente comprovada. Sustenta, por essa razão, que a autonomia do profissional de saúde que acompanha a paciente, ora recorrente, deve ser considerada. Aduz, nesse contexto, que a nota técnica elaborada pelo NatJus referida no Id. 243462922 dos autos do processo de origem não ostenta caráter vinculativo. Saliente, finalmente, a inobservância dos primados constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para compelir a autarquia agravada a promover o custeio do tratamento “infiltração intra-articular com ácido hialurônico (SYNOLIS V-A)”. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. Ausente o recolhimento do montante referente ao preparo recursal. Anota-se que por meio de consulta virtual nos autos do processo de origem há cadastrada a informação a respeito da concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a viabilidade de imposição, ao Plano de Assistência Suplementar à Saúde INAS-DF, a obrigação de custeio do tratamento “infiltração intra-articular com ácido hialurônico (SYNOLIS V-A)” em favor da beneficiária demandante acometida por “artrose (CID M19.9)”. Observe-se, a esse respeito, que a pretensão exercida pela agravante está fundamentada: a) na carteirinha do plano de saúde de autogestão que permite a comprovação de vínculo jurídico entre as partes (Id. 74948068); b) no relatório médico elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a paciente indicando o aludido procedimento (Id. 74947551); c) no parecer consultivo do Conselho Federal de Medicina a respeito da possibilidade preliminar do tratamento pretendido (Id. 74947552); d) no resumo da nota técnica de proposta de atualização do rol de procedimentos da ANS com a subsequente inclusão do referido método terapêutico (Id. 74947553); e e) no artigo cientifico isolado publicado por profissional da medicina (Id. 74947555). Ocorre, no entanto, que o Núcleo de Apoio Técnico Judiciário (NatJus) elaborou parecer em sentido contrário (Id. 243462922 dos autos do processo de origem), senão vejamos: “Tecnologia: ÁCIDO HIALURÔNICO Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: De acordo com o Projeto Diretrizes para o tratamento da osteoartrite (artrose), a terapia medicamentosa de primeira escolha é o paracetamol ou dipirona (esta última como segunda opção), em pacientes com manifestação leve ou moderada. Em pacientes que apresentam quadro inflamatório evidente, podem ser indicados anti-inflamatórios como o ibuprofeno, naproxeno ou corticoides por via oral por tempo limitado como, prednisona, prednisolona e dexametasona, todos disponíveis no SUS. Derivados do ácido hialurônico têm sido usados para o tratamento de pacientes com osteoartrite, mas há evidências limitadas demonstrando benefícios. O uso de qualquer formulação de ácido hialurônico intra-articular não é amplamente recomendado e não deve ser usado rotineiramente devido à falta de evidências robustas que demonstrem benefícios clinicamente relevantes em relação ao placebo intra-articular. A evidência de estudos grandes, duplo-cegos e de alta qualidade indica que o ácido hialurônico intra-articular tem um benefício pequeno e clinicamente irrelevante em relação ao placebo intra-articular. Ademais, a medicação está associado a altos custos e potenciais efeitos colaterais, como surtos de dor e infecção articular, embora esta última seja uma complicação rara. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Não há benefícios claramente evidentes. (...) Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de síndrome do manguito rotador com lesão completa do supraespinhal, elevação da cabeça umeral e osteoartrose do ombro, conforme referências nos autos; CONSIDERANDO a baixa evidência favorável ao uso de ácido hialurônico para proporcionar melhora funcional; CONSIDERANDO que o tratamento conservador da artrose tem ótimos resultados com fisioterapia; CONSIDERANDO que a infiltração de ácido hialurônico é controversa na literatura, segundo relatório da CONITEC, sendo possível optar por outros tipos de tratamento conservador, como a fisioterapia; CONSIDERANDO a falta de exames radiográficos que poderiam aumentar substancialmente a assertividade da opinião sobre a modalidade mais adequada de tratamento; CONSIDERANDO que a fisioterapia está disponível no SUS; CONSIDERANDO os custos da medicação pleiteada e seus riscos inerentes; Página 3 de 4 CONSIDERANDO a existência de outras opções de tratamento farmacológico no SUS; CONCLUI-SE que não há evidências que sustentem a medicação solicitada. Ademais, não caracteriza quadro de urgência ou emergência. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não” (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se, nesse sentido, que: a) não há, diante do critério da medicina baseada em evidência, a indicação, para o quadro de saúde relatado, do uso do tratamento médico pretendido; e b) não existem elementos de prova suficientes para qualificar a urgência do tratamento postulado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. SUS. FÁRMACO. TRATAMENTO MÉDICO. ÁCIDO HIALURÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento e a aplicação de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)” para o tratamento de “Osteoartrite avançada de joelhos (CID M17), fibromialgia e depressão recorrente”. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3. Para a observância da plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4. No que diz respeito ao fornecimento de medicamento não padronizado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na Anvisa. 5. No caso em deslinde o agravante trouxe aos autos do processo de origem receituário médico, com a indicação de aplicação, por meio de “infiltração nos joelhos”, de 2 (dois) frascos de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)”. 5.1. O medicamento pretendido tem uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente e tem registro na Anvisa. No entanto, o parecer do NATJUS mostra que não há a indicação, fundada no critério da medicina baseada em evidências, de melhora a ser propiciada pelo tratamento pretendido, além de não ser a hipótese qualificada como urgência ou emergência. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1930812, 0728667-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA REPETIVO 160/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRODUTO. SYNSIVS ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO). REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. CONTROVÉRSIAS MÉDICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS ALTERNATIVAS VIA SUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 1. O direito à saúde está constitucionalmente albergado e expressamente reconhecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, conferindo-lhe o status de legítimo direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos, mínimo existencial que impõe ao Estado o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas sociais a fim de prestem implementação efetiva aos mandamentos constitucionais. 2. É entendimento consolidado a possibilidade de controle judicial quanto à implementação das políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que se represente distorção ao princípio da separação dos Poderes. 3. Visando à definição das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 - recurso repetitivo, Tema 160). 4. Demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos definidos no Tema 160/STJ, sobretudo diante da ausência de evidências médicas confiáveis quanto à eficácia e da falta de comprovação da imprescindibilidade do tratamento com o produto no caso, não pode o Estado ser demandado a custear o produto requerido pela parte requerente. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1400214, 0754872-06.2020.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2022) (Ressalvam-se os grifos) Convém salientar, como reforço argumentativo, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, que o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Verifica-se, portanto, que a respeitável decisão interlocutória impugnada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela antecipada. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À autarquia agravada para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito